Tribunal: TJDFT
Processo: 0726762-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726762-69.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE EMBARGADO: ASSOCIACAO NACIONAL DOS SERVIDORES PUBLICOS, DA PREVIDENCIA E DA SEGURIDADE SOCIAL - ANASPS D E S P A C H O Do exame dos autos originários, observa-se que o pedido de fixação de multa por descumprimento liminar de ID. 78329884, formulado pela agravada, também foi apresentado perante o juízo originário (ID. 256440975) e está pendente de exame. Desse modo, eventual manifestação em sede recursal pode implicar em supressão de instância, sendo razoável que a parte aguarde o pronunciamento originário. Prossiga-se no julgamento dos embargos declaratórios. Brasília/DF, 11 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r